Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-19.2009.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000202-19.2009.8.14.0091
SENTENCIANTE: JUIZO DA COMARCA DE SALVATERRA

SENTENCIADO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SALVATERRA TANIA MARIA ASSUNCAO AR, JOSE MARIA GOMES DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO OU ATOS ILEGAIS OU IMPROBOS QUE POSSAM CARACTERIZAR PERSEGUIÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ.

1 - Em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, a petição inicial da ação civil pública só será rejeitada quando constatada a "inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita".

2 - Ainda, o entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

3- No presente caso, as escassas

provas juntadas com a inicial são insuficientes para caracterizar ato de improbidade por parte dos demandados, não tendo sido demonstrado indícios do elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, ou mesmo, a ocorrência de dano ao erário, a caracterizar conduta prevista no art. 10 da LIA.

4 - Não havendo elementos suficientes para deflagrar a instauração da ação de improbidade pela ausência de provas que denotem a pratica de atos de improbidade, uma vez que não resta configurado que os demandas tenham agido de forma ilegal ou com desvio de motivação para fins de perseguição político-religiosa, a rejeição da inicial é medida que se impõe.

5 -Remessa Necessária desprovida, com a manutenção integral da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0000202-19.2009.8.14.0091

da Comarca de Salvaterra/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença prolatada nos autos do Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra suposto ato de improbidade administrativa do
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, SR. JOSÉ MARIA GOMES ARAÚJO, E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SRA. TÂNIA MARIA ASSUNÇÃO
, tendo o D. Juízo de Direito Titular da Vara Única de Salvaterra, rejeitado a presente ação.

Em síntese, trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público Estadual por ato de improbidade administrativa com o fim de o então Prefeito Municipal de Salvaterra, José Maria Gomes Araújo e a Secretaria de Administração Municipal, Tânia Maria Assunção, com base nos fatos apurados no Procedimento Administrativo Preliminar nº 004/2009-MP/PJS, que teria constatado que a prefeitura estava desrespeitando o fundamento do Estado Laico, previsto no art. 5º, VI, CF, ao perseguir membros do segmento Afro-religioso e professores que passavam trabalhos sobre diversidades religiosas, bem como, por supostamente favorecer a Igreja Evangélica, colocando na publicidade da Prefeitura, em vias públicas, símbolos religiosos do cristianismo.

Sustentou que dois professores teriam sido exonerados por perseguição religiosa, pois teriam realizados trabalhos que versavam sobre a história e a cultura negra, dentro dessa temática encontrava-se a Afro-religião. Também alegou que o empresário e representante do segmento Afro-religioso na cidade, Sr. Alcybiades de Almeida, por ter ajudado na pesquisa para os trabalhos, foi perseguido, tendo a licença de Alvará/2009, do estabelecimento comercial tornada sem efeito.

Requereu assim, a concessão de medida liminar para imediatamente retirar os
outdoors
com frases religiosas colocados nas vias públicas pela Prefeitura de Salvaterra, reintegrar imediatamente os professores Maria do Carmo Pereira Maciel e Rodrigo Oliveira dos Santos, supostamente exonerados por passarem trabalhos e estudos sobre diversidade religiosa, reestabelecer a licença de funcionamento do estabelecimento comercial do Sr. Alcybiades de Almeida, representante do segmento Afro-Religioso, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, o Ministério Público requereu a condenação dos réus na hipótese do art. 11, e as sansões do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

As autoridades acusadas foram devidamente intimadas (id. 1613740 - Pág. 4 a 5), apresentando defesa prévia. (id. 1613741 e 1613743)

Sobreveio sentença, rejeitando a Ação Civil Pública por entender pela inexistência de ato de improbidade requeridos e na improcedência da ação, na forma do §8º, do art. 17, da Lei 8.249/92.

A certidão de id. 1613747 - Pág. 6, atestou que não houve a interposição de recurso, de modo que a sentença transitou livremente em julgado para as partes na data de 19 de março de 2019.

Por fim, os autos foram então encaminhados ao E. TJ/PA, cabendo-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010.

Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar se havia indícios ou não para configurar ato de improbidade por parte dos requeridos.

Salutar registrar, que no caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constitucional o de assegurar dentro da Administração Pública os valores éticos e morais. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão de direitos políticos e a perda de função pública. Se assim não fosse, qualquer violação aos princípios impostos à Administração, ainda que não-intencional, poderia constituir improbidade. Por conta disso, há de se perquirir a intenção do agente, pois de outro modo não ocorrerá ilícito.

Importante frisar, que a ação de improbidade administrativa é uma espécie de ação civil pública, por meio da qual os legitimados estabelecidos no artigo 17 da Lei 8.429/1992, formulando causas de pedir específicas, propugnam pelo reconhecimento do ato de improbidade administrativa eventualmente praticado pelo demando, de forma dolosa ou culposa, e requerendo cominação das
penas
estabelecidas para cada tipo de ato ímprobo, podendo ser aplicadas de forma cumulada.

Logo, tal ação visa apurar ato de suposta desonestidade, falta de probidade do agente público ou político, que não podem ser atribuídos a um agente público ou político sem estar minimamente amparado por provas e indícios de autoria.

Outrossim, salutar registrar o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça de que as condutas tipificadas no art. 11 da LIA demandam pelo menos a
demonstração do dolo genérico
. Vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos princípios da administração pública, consistentes na burla da regra constitucional do concurso publico para contratação de pessoal. Sustenta o Parquet que o gestor municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão chamados CCEs e a extinção deles. Afirma que o prefeito municipal exonerou os servidores ocupantes dos chamados CCEs, no entanto, em seguida promoveu a contratação temporária dos mesmos servidores. 2. A sentença julgou a ação procedente (fls. 1363-1378, e-STJ). 3. O Tribunal estadual reformou a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO

4
.
O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
.

5
. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
.

7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. 8. [...] 11. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 12. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (
grifei
).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.

1.
Não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal
, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.
Precedentes: AgRg no REsp 1358567/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2012, REsp 1231150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/04/2012. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 747468 MS 2015/0174450-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Ainda, a jurisprudência oriunda desta Corte, em casos semelhantes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA
. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação.
2. As provas produzidas nos autos não insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que a contratação do ex-servidor foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), pelo contrário, foi realizada com fundamento na legislação municipal. 3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal. 4. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. Apelação conhecido e provida. 6. À unanimidade. (2017.03606218-58, 179.815, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - POSSIBILIDADE - AUSENCIA DE PROVAS DE CONDUTA DOLOSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- A contratação de servidor temporário encontra amparo na Constituição Federal e na Lei Municipal. II- Ausente o elemento subjetivo (dolo) para caracterizar o ato ímprobo. III- Precedentes jurisprudenciais. IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2017.02631094-07, 177.128, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-06-23)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEM CONCURSO PUBLICO - DOLO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM
- DESCARACTERIZADO O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA - IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO. 1- A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 969.948/RS, entendeu que a contratação irregular de servidores públicos não caracteriza ato de improbidade administrativa em razão da falta de lesão ao erário, como exige o artigo 10 da Lei n. 8.429/92. (2017.03197813-66, 178.606, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27, Publicado em 2017-07-28)”

No presente caso, em que pese as alegações dos requerentes, não há provas nos autos que concluam pela existência de indícios de responsabilidade por parte dos demandados. Não há provas de efetivo dano ao erário público, já que as instituições religiosas intimadas a prestar esclarecimento ao autor relataram que a Prefeitura Municipal jamais patrocinou eventos realizados por estas, tendo sido observado, quanto a Igreja do Evangelho Quadrangular e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que foram fornecidos alguns serviços, porém que não houve repasse financeiro. (documentos Id 1613735 - Pág. 30, 1613736 - Pág. 8 a 9, 1613736 - Pág. 18, id. 1613737 - Pág. 2, 1613737 - Pág. 9, 1613737 - Pág. 12)

Vê se ainda, que na “Programação de Verão do Município de Salvaterra” - Verão Marajoara 2009, houve a participação de grupos variados denominados como: Show Gospel, Show da Banda, Show folclórico, Missa, Show Católico, Show do Grupo, apresentação de quadrilha junina, Boi Bumbá, todos por mais de uma vez na programação geral, o que demonstra a ausência de preferência por segmento religioso ou discriminação por parte da Prefeitura Municipal de Salvaterra. (Id nº 1612795)

Quanto a alegação de perseguição ao Sr. Alcybiades de Almeida, representante do seguimento Afro-religioso, pois teria tido seu Alvará de funcionamento do seu estabelecimento comercial tornado sem efeito através do Decreto nº 1863/2009, pela Secretaria de Administração, por ter ajudado no trabalho didático referente a “diversidade, diálogo e tolerância religiosa em Salvaterra”, também não há nos autos o mínimo de provas que possam associar a conduta da Administração Pública com tais alegações.

Verifica-se que houve solicitação administrativa do espaço físico ocupado pelo Sr. Alcybiades, para construção de uma Secretaria Municipal, pois o terreno é de propriedade do Município de Salvaterra, tendo sido tal fato comunicado por duas vezes ao interessado, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias e com o devolução do pagamento feito pelo Alvará/2009, tornado sem efeito através do Decreto nº 1863/2009 (Id nº 1613765).

Assim, não há como simplesmente associar a revogação do ato administrativo de Alvará de funcionamento de estabelecimento comercial pela Administração Pública e a determinação de desocupação do imóvel de propriedade do Município de Salvaterra de forma legal à perseguição religiosa.

Por fim, quanto aos professores demitidos, como bem pontuou o magistrado de piso, eram servidores temporários, cujos contratos administrativos não foram renovados, por ato discricionário da Administração Pública, que não pode ser taxado de ilegal ou improbo.

Logo, não ficou demonstrada qualquer desvio de verba pública, ou minimamente de prova que permitam concluir a ocorrência de prática de perseguição político-religiosa.

A par disso, o procedimento da Lei de Improbidade prevê, após defesa preliminar do requerido, a possibilidade de rejeição da inicial pelo juízo competente, em decisão fundamentada (CF, artigo 93, IX) se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 8° da LIA.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. POLICIAL CIVIL DO ESTADO. AFASTAMENTOS NO EXTERIOR EM PROL DO INTERESSE INSTITUCIONAL. VIAGENS CUSTEADAS PELO SERVIDOR. AUSÊNCIAS AO TRABALHO JUSTIFICADAS POR ESCALA DIFERENCIADA DE TRABALHO, COM COMPENSAÇÃO DE FALTAS E COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO INSTRUTOR NA ACADEMIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Em observância ao princípio do in dubio
pro societate
, a petição inicial da ação civil pública só será rejeitada quando constatada a "inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita". 2. Hipótese em que a instância ordinária - soberana na apreciação da matéria fático-probatória - concluiu pela inexistência do ato de improbidade e ausência de outras provas a serem produzidas, senão aquelas já constantes dos autos. ...
. 0Agravo regimental desprovido. AgRg nos EDcl no AREsp 605092 RJ 2014/0280138-7; Ministra MARGA TESSLER (STJ - JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO; 24/03/2015; T1 - PRIMEIRA TURMA; DJe 06/04/2015)

ORDINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA INICIAL COM BASE NO DISPOSTO NO ART.
17
,
§ 8º
, DA LEI Nº
8.429
/92, SOB O
FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO. FATOS DESCRITOS NA INICIAL QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO ATO IMPROBO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DESCRITAS NA LEI Nº 8.249/1992. AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEM QUALQUER DOCUMENTO QUE EMBASASSE O PLEITO AUTORAL. DEFESAS PRÉVIAS EM QUE OS RÉUS TROUXERAM DIVERSOS ELEMENTOS,
ANEXANDO SUBSTANCIAL DOCUMENTAÇÃO CORROBORANDO SUAS TESES E DEMONSTRANDO QUE AS AUSÊNCIAS DO 1º DEMANDADO OCORRERAM POR RAZÕES EXCEPCIONAIS, OCASIONADAS PELOS FATOS GRAVES QUE O ENVOLVIAM E A SUA FAMÍLIA, UMA VEZ ENCONTRAR-SE SOB AMEAÇA DE MORTE. (...) COMO ATO IMPROBO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL 02871071320118190001 RJ 0287107-13.2011.8.19.0001; DES. MARIO ROBERT MANNHEIMER; julgamento: 29/10/2013; DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL; Publicação: 28/04/2014 14:53)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS CONTAS DO MUNICÍPIO AO FUNDEB. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. I - Não havendo elementos suficientes para deflagrar a instauração da ação de improbidade em desfavor do agravante, pela ausência de provas que denotem a participação dele na obstrução dos trabalhos do Conselho do FUNDEB, uma vez que não resta configurado que tenha ele agido contra fim previsto em lei ou em regulamento, a rejeição da inicial é medida que se impõe; II - As penalidades previstas na
Lei de Improbidade Administrativa
, em razão de sua severidade, reclamam, para o recebimento da inicial, a presença de fortes indícios da prática de tais atos. III - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0006141-02.2011.8.10.000 (030734-2011); RELATOR:
Des.
JAIME FERREIRA DE ARAUJO
;
ACÓRDÃO Nº.
128.188/2013; julgamento: 23/04/2013; publicação: 23/04/2013)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, porém NEGO-LHE SEGUIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020